Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732700-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735416-18.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por RODRIGO CARDOSO, majorou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento da tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 29873120 e 29873121). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao Feito originário, constata-se que em 08/10/2021 fora proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, a abalizada doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, a situação amolda-se perfeitamente à segunda das hipóteses antes transcritas, letra ‘b’, tendo em vista que fora deferida liminar na origem e, posteriormente, veio a ser proferida sentença de procedência no Feito originário, o que conduz, indiscutivelmente, para a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Nesse descortino a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador